Tribunal: TJDFT
Processo: 0714616-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. VARA CÍVEL. REGISTRO DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE QUANTAS FRAÇÕES DO IMÓVEL FORAM ALIENADAS. DEFINIÇÃO PRÉVIA.
1. A Vara de Registros Públicos só tem competência para processar e julgar questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos (art. 31, inc. III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).
2. Qualquer questão externa ao ato registrário em si deve ser previamente dirimida em ação própria.
3. A definição de quantas frações do imóvel foram alienadas está afeta à competência residual das Varas Cíveis, sendo o registro público na matrícula do imóvel consequência da jurisdição prestada na respectiva demanda.
4. Conflito julgado procedente. Declarado competente o Juízo suscitado, qual seja, da Quarta Vara Cível de Taguatinga.